Tribunal: TJSP
Processo: 2254215-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2254215-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EUDES
TIBÚRCIO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2254215-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6475 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2254215-44.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: EUDES TIBÚRCIO DOS SANTOS
EMBARGADO: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ARIANE DE FATIMA ALVES DIAS PAUKOSKI SIMONI
VOTO No 6475

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do
recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de
erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não
amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
– Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pelo agravante
Eudes Tibúrcio dos Santos, contra o acórdão de fls.471/475 que, nos autos
da ação de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de
valores ajuizada em relação a Santander Leasing S/A Arrendamento
Mercantil, em fase de cumprimento provisório de sentença, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.
Alega o embargante que o acórdão é omisso e
contraditório, porque não observou que inexiste título executivo em favor do
banco, porquanto a ação foi julgada parcialmente procedente para determinar
ao banco a devolução do VRG, portanto, somente ao banco foi imposta
obrigação.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2254215-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6475 3/4
Civil que admite os embargos de declaração visando esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
O acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados pelas
partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VRG Cumprimento de sentença Decisão que acolheu
parcialmente a impugnação do banco Possibilidade de se
executar,
nestes
mesmos
autos,
eventuais
valores
inadimplidos pelo agravante/arrendatário Título executivo
que consignou essa possibilidade Inexistência de saldo a
ser devolvido ao agravante que também não impede essa
execução Artigo 515, I do CPC Precedente do STJ em
sede de recurso repetitivo Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO
Outrossim, destacou o acórdão embargado:
Outrossim, a decisão agravada adotou os exatos termos do
acórdão acima mencionado, somando o VRG quitado com o valor da venda do bem e,
ainda que o resultado tenha sido inferior ao valor do VRG pactuado, perfeitamente
possível a execução do crédito pertencente ao banco nestes autos, em atenção ao princípio
da economia processual e em razão do artigo 515, I do CPC que estabelece serem títulos
executivos judiciais “as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a
exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão
e contradição quanto aos fundamentos expostos no decisório colegiado.
Assim, é evidente que o embargante busca a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2254215-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6475 4/4
através dos presentes embargos, visando a atribuição de efeito
manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a providencia
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a
T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator